Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NA FASE INQUISITORIAL. COMPROMETIMENTO DA FASE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. OITIVA DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA, COESÃO. RIQUEZA DE DETALHES. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO. ATENUANTE DE PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REGRA DE FIXAÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, por várias vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.
2. O pleito submetido a esta Corte consiste em aferir a idoneidade e insuficiência das provas trazidas ao caderno processual para justificar o decreto condenatório e, superado este ponto, definir se a pena imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por vícios no bojo da fase inquisitorial, seja porque eventuais nulidades nessa fase não prejudicam os atos praticados no processo criminal, seja porque ausente nulidade concernente à oitiva das vítimas menores em sede administrativa.
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória não padece de qualquer vício, estando efetivamente declinados os fatos imputados ao acusado, com as devidas circunstâncias indispensáveis à deflagração do processo penal.
5. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
6. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas, tanto em sede inquisitorial como em juízo, são, deveras, coerentes, coesos e ricos em detalhes, acerca dos fatos praticados pelo réu, valendo-se, inclusive, do mesmo modus operandi para abordar suas vítimas menores e com elas praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
7. Caracteriza, com efeito, estupro de vulnerável a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com pessoa menor de 14 (catorze) anos, independentemente de eventual consentimento da vítima ou de experiência sexual anterior ou, ainda, da existência de relacionamento amoroso com o agente, conforme entendimento consolidado na súmula n° 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabendo realçar que, no presente caso, o apelante não tinha dúvidas sobre a idade das vítimas, notadamente por ser professor delas.
8. Pratica o crime do 217-A do Código Penal o agente que acaricia as partes íntimas das vítimas, todas menores de 14 anos, por cima e por baixo da roupa, especificamente na vagina, nas nádegas, pernas e seios, chamando parte delas de “gostosinha” em contexto nitidamente lascivo.
9. Adequado o reconhecimento da continuidade de delitiva (art. 71 do Código Penal) na fixação da pena, eis que a prova dos autos revela que se tratam de crimes de mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução. 9.1. Desfavoráveis ao réu a análise de sua culpabilidade, porque se valeu da condição de professor e do respeito inerente a sua função, inclusive por parte das próprias crianças vítimas, para satisfazer sua lascívia, e as circunstâncias do crime, já que praticado o delito no recinto escolar e na presença de outros alunos. 9.2. Reconhecida, de ofício, a atenuante de pena prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, por contar o réu com mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença. 9.3. Conquanto presente a continuidade delitiva, tratando-se de violência presumida, majora-se a pena segundo o disposto no art. 71, caput, do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.